Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-21.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011184-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS - CPF: 047.574.362-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA
- PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se vislumbra, no caso, irregularidade na decretação da prisão preventiva
. Fumus comissi delicti e periculum libertatis
demonstrados. Inexistência de constrangimento ilegal.

Contudo, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar. Precedente.

“(...) É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício,
conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP
. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). (...) (HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011184-21.2021.8.11.0000

PACIENTE: KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado pelo Advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro De Araújo em favor da paciente
KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Narra que a paciente foi presa em flagrante delito em 08.06.2021 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, e durante a fiscalização de rotina realizada pela Polícia Federal em um ônibus com itinerário de Porto Velho/RO para Barra Funda/SP, ocasião em que os agentes pediram para vistoriar sua bagagem, onde encontram 10 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, e apresentada em Juízo para a audiência de custódia em 08.06.2021, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Prossegue, alegando que a paciente é mãe de dois filhos menores de idade, e um deles, Arthur Miguel de Matos Carvalho, nascido em 23.07.2019, ainda está na fase de amamentação e depende exclusivamente da genitora para receber a alimentação, e a outra criança, Thauanny Sophia Nascimento de Matos, nascida em 07.06.2015, embora não se alimente de leite materno
“possui graves problemas de saúde”,
e igualmente necessita da mãe para cuidados básicos do dia a dia.

Aduz que a citada filha,
necessita de cuidados especiais, vez que, possui uma deformação nos quadris e deverá passar por procedimento cirúrgico que irá ocorrer em 28/08/2021, ressaltando que, todos os exames para a realização da cirurgia e os demais preparativos dependem do auxílio da paciente.

Sustenta que os fatos narrados na impetração são
“suficientes”
para comprovar a dependência dos menores em relação à genitora, e, consequentemente, autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como escopo de garantir a proteção dos menores, até mesmo porque, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho.

Assim, pleiteia, seja à paciente liminarmente restituída a liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar.

Por fim, o impetrante postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, pelo
Des. JOÃO FERREIRA FILHO, id. n. 92088481

As informações de praxe foram apresentadas (ID
94478465
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela CONCESSÃO DA ORDEM
(ID.
94853462
), manifestando que
“apenas a quantidade e natureza da droga apreendida não se perfaz de argumento suficiente para manter a Paciente em custódia estatal, assim vem o STJ indicando que em situações análogas, deve-se priorizar a liberdade da mãe de menores, salvo situações excepcionais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes do artigo 318 do CPP, bem como revogação da cautelar, por ausência dos requisitos legais.

Consta na denúncia que “
(...)
no dia 08 de junho de 2021, por volta das 15h35min, no KM 387 da BR 364, município de Cuiabá/MT, a denunciada Kerolayne Nascimento de Matos, partindo de Porto Velho/RO, transportava para outro estado da federação, 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de
10,135 kg (dez quilogramas e cento e trinta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.76439-01). (...)”

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva da paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, entendeu:

“ (...)

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual
HOMOLOGO
a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

No que se refere à liberdade da conduzida, verifico, que, além da materialidade e dos indícios de autoria, a mesma oferece risco à garantia da ordem pública.

Pelas circunstâncias em que a prisão em flagrante foi realizada, verifico que a ordem pública é abalada pela mercância de substâncias ilícitas. O Tribunal de Justiça deste Estado tem se manifestado pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Nota-se:

É importante salientar que os crimes envolvendo a traficância de drogas possuem um efeito devastador na sociedade, pois tal vem a desencadear crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, bem como a violência doméstica no âmbito familiar, reclamando uma resposta enérgica do Estado.

Diante do exposto, tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
EM PREVENTA (...)”

Posteriormente, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante inteiro teor da decisão,
in verbis
:

“
Compulsando detidamente os autos, verifico que a ré
KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
teve sua prisão preventiva decretada após a homologação do
Auto de Prisão n. 1008429-81.2021.811.0042,
em
08/06/2021
(Id. 57682359).

Ainda que sucinta a decisão proferida pelo Juízo da Custódia, denota-se que os requisitos da prisão preventiva da autuada ainda se fazem presentes, notadamente pela apreensão expressiva de entorpecente:
10 (dez) tabletes de COCAÍNA, com massa de 10.135Kg
, quando transportava no interior de ônibus coletivo entre estado da federação, com destino a cidade de Barra Funda, estado de São Paulo.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” -
Enunciado 25 do TJ/MT.

Conquanto o documento encartado no Id. 57630803, informe a inexistência de processo criminal em andamento neste estado de Mato Grosso, deve-se levar em consideração que a autuada possui residência no estado de Rondônia, estando apenas de passagem neste estado para fazer o transporte da droga.

Ademais, importa destacar que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação de custódia cautelar, nos termos do que dispõe o Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” –
Enunciado 43 do TJ/MT
.

Concernente ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, é de saber geral que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral nos autos do
HC n.º 143.641/SP
, entendeu pela concessão da prisão domiciliar às presas
em estado gravídico
e/ou
mães de filhos menores de 12 anos
e/ou
mães de pessoas com deficiência
.

Consolidando tal jurisprudência, o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (parágrafo único do art. 318 do CPP), ressalvadas as exceções legais, in verbis:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
– Destaquei.

Nesse interim, é imprescindível ressaltar que a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 43.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei.
O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com
casos excepcionais.

No caso em apreço, como bem destacou o “Parquet” não logrou demonstrar a defesa ser a autuada imprescindível aos cuidados das crianças.

A despeito de a maternidade estar comprovada pelos documentos encartados no Id. 57648866, no caso dos autos, a autuada foi presa em flagrante delito neste estado de Mato Grosso, distante quase 1.500km (um mil e quinhentos quilômetros) de seu domicílio, onde deixou seus filhos menores.

Bem constou do próprio interrogatório da autuada, esta aceitou o serviço de transporte de mais de 10kg de COCAÍNA, saindo de Porto Velho/RO com destino a Barra Funda/SP, ou seja, uma distância de condução terrestre de mais de 6 (seis) mil quilômetros (ida ao destino e volta a origem), que aliada a circunstância que fazia o trajeto de ônibus coletivo, tem-se que levaria mais de uma semana afastada de seus filhos.

A autuada que diz estar preocupada com o bem estar dos filhos, ressaltando que possui uma criança de menos de dois anos de idade em fase de amamentação, as próprias circunstâncias dos fatos não revelam que realmente ela estava preocupada com o bem estar do menor, quando deixou na cidade de origem e aceitou uma empreitada criminosa que levaria vários dias para ser concluída.

Assim, contrário do alegado pela defesa, inexiste informação concreta nos autos que as crianças estejam desamparadas ou desacolhidas, já que foram deixadas no destino pela própria autuada, quando resolveu empreender longa viagem desacompanhada dos filhos menores.

Ainda, em relação ao documento encartado no Id. 57892080, sobre o problema de saúde de um dos filhos, nenhum quadro grave traz os exames encartados, mas sim diagnósticos de luxação que precisa correção, datados de fevereiro e março do corrente ano.

No caso dos autos, o êxito na apreensão de valiosa carga de cocaína, com forte investimento financeiro dos captadores, e a ausência de conclusão do inquérito policial, de maneira a permitir a avaliação do profundo envolvimento da autuada com a traficância, são circunstâncias que impedem saber se a presença física da autuada representa risco direto aos direitos das crianças menores, na formação da personalidade e construção dos valores.

Assim e diante da ausência de informação de que as crianças estejam desamparadas ou desacolhidas, entendo que estamos diante de situação excepcionalíssima, a justificar a negativa do benefício. (...)

DIANTE DO EXPOSTO
e em consonância com o parecer Ministerial (Id. 58289576),
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão cautelar e também o pedido conversão da prisão preventiva em domiciliar, aforados pela defesa da ré
KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS,
valendo a presente decisão como mantença também da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)”

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para manter a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de
10,135 kg (dez quilogramas e cento e trinta e cinco gramas), de cocaína
em poder da acusada, bem como por caracterizar o tráfico entre Estados da Federação, o que por si só denota que se destinava ao comércio de drogas.

Entretanto, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, proferido em 20/2/2018, que concedeu habeas corpus coletivo
"para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição"
(Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018.

Na ocasião, foram excetuados os casos de crimes praticados
a) mediante violência ou grave ameaça
;
b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nos termos
do inciso V do art. 318 do CPP, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.

Ademais, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Assim, a utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. São idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de mais de 3 kg de cocaína em poder da acusada, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.

3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

5. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, ante a ausência de menção a elementos concretos dos autos que evidenciem não ser recomendável o convívio da acusada com a criança, bem como o fato de os delitos imputados à paciente - tráfico de drogas e uso de documento falso - não haverem sido cometidos com violência ou grave ameaça, tampouco contra sua filha.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

(HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021)”

No caso em análise, não identifico a menção, pelo Juízo singular, as circunstâncias concretas que demonstrassem não ser recomendável a concessão da medida, com a indicação de dados que permitissem concluir que a suposta conduta ilícita oferecesse riscos à prole da paciente. Além disso, o ilícito imputado à acusada não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e não teve como vítima seus filhos.

Assim, entendo ser adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido,
havendo menção inclusive de criança em fase de amamentação.
Além disso, o fato de residir em outro Estado da Federação -
Porto Velho/RO -
não me parece configurar circunstância excepcionalíssima ao ponto de afastar a prisão domiciliar.

Por tais razões,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente
KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
, por prisão domiciliar, ainda que concomitantemente com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que ficarão a cargo do Juízo singular.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após a realização de audiência admonitória pelo juízo singular, o qual deverá estabelecer as condições da medida,
se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021